Tribunal: TJMT
Processo: 1074152-45.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074152-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALDENOR NAZARIO DIAS - CPF: 361.349.371-34 (RECORRENTE), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1074152-45.2025.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VIVO S.A.

Recorrido
:
ALDENOR NAZÁRIO DIAS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS APÓS FURTO DE DOCUMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. CANCELAMENTO DA LINHA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente à linha telefônica contratada fraudulentamente em nome do autor, reconheceu a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes, determinou o cancelamento definitivo da linha e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente sustentou a regularidade da contratação da linha telefônica, alegando que o próprio consumidor forneceu os dados necessários para habilitação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação da linha telefônica ocorreu mediante fraude praticada por terceiros com utilização indevida dos dados pessoais do consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O autor comprovou o furto de seus documentos pessoais por meio de boletim de ocorrência, bem como demonstrou a realização de reiteradas tentativas administrativas de solução da controvérsia sem êxito.

A operadora de telefonia não apresentou prova idônea da contratação regular da linha telefônica, deixando de juntar a gravação de voz indicada no instrumento contratual como meio de aceite da contratação.

O contrato apresentado não contém assinatura nem mecanismo seguro de validação apto a comprovar manifestação válida de vontade do consumidor.

A proximidade temporal entre o furto dos documentos pessoais e a contratação da linha telefônica reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

A empresa ré deixou de adotar cautelas mínimas para verificação da autenticidade da contratação, permitindo a utilização indevida dos dados pessoais do consumidor por terceiros.

A falha na prestação do serviço autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade dos débitos e a determinação de cancelamento definitivo da linha telefônica irregularmente habilitada.

Os transtornos suportados pelo consumidor, aliados à ineficácia das tentativas administrativas de solução e ao bloqueio da linha principal utilizada em atividades profissionais, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às funções reparatória e pedagógica da indenização.

Nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros moratórios fluem desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação fraudulenta de linha telefônica mediante utilização indevida de dados pessoais caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da operadora.

2. A ausência de comprovação idônea da manifestação de vontade do consumidor impede o reconhecimento da regularidade da contratação.

3. A ineficácia das tentativas administrativas de resolução do problema e a persistência das cobranças indevidas configuram dano moral indenizável.

4. O dano moral decorrente de contratação fraudulenta de serviço telefônico pode ser reconhecido
in re ipsa
quando demonstrados transtornos que ultrapassam mero dissabor cotidiano.

5. A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, e os juros moratórios fluem desde a citação nas hipóteses de responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º, I e II; Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1034320-73.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 06/04/2024; TJMT, N.U 1005649-37.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 29/11/2023; TJMT, N.U 1013109-44.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02/12/2024; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 360325379, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

§
Declaro
a inexistência de relação jurídica referente à linha telefônica nº (65) 99641-6260;

§
Declaro
inexigíveis os débitos decorrentes da referida linha;

§
Determino
que a requerida se abstenha de realizar cobranças relativas à referida linha e, caso existente, proceda ao seu cancelamento definitivo;

§
Condeno
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Regularidade da contratação e a existência de faturas em aberto, em exercício regular de direito;

2.

Impossibilidade de utilização de boletim de ocorrência como meio de prova;

3.

Ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, como excludente de responsabilidade;

4.

Validade das telas sistêmicas, por refletirem a atividade realizada pelo usuário;

5.

Inexistência de dano moral;

6.

Necessidade de adequação do
quantum
indenizatório;

7.

Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, bem como a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros.

Nas contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos apresentados no recurso e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor possui apenas uma linha telefônica, qual seja, o número (65) 99972-7472. Relata que foi vítima de furto no dia 24/07/2025, ocasião em que teve subtraídos seus documentos pessoais e um aparelho celular da marca Motorola.

Afirma que terceiros desconhecidos utilizaram indevidamente seus dados pessoais para contratar, junto à operadora ré, uma nova linha telefônica, de número (65) 99641-6260, sem sua autorização ou consentimento, circunstância que lhe causou diversos prejuízos.

Sustenta que a contratação da referida linha ocasionou aumento no valor de sua fatura, além da cobrança indevida por serviços que afirma desconhecer. Alega, ainda, que sequer sabe para qual finalidade a linha vem sendo utilizada.

Narra que buscou solucionar o problema administrativamente em diversas oportunidades. Segundo afirma, a ré reconheceu a ocorrência da fraude e prometeu cancelar a linha irregular, orientando-o, inclusive, a não efetuar o pagamento integral da fatura até a regularização da situação, a fim de impedir a continuidade da utilização da linha pelo fraudador.

Contudo, apesar das sucessivas reclamações e dos prazos concedidos, a ré não teria realizado o cancelamento da linha, mantendo as cobranças indevidas e, ainda, bloqueando a linha/aparelho principal utilizado pelo autor em suas atividades profissionais, o que lhe ocasionou prejuízos financeiros.

Por sua vez, a reclamada alega que a linha telefônica nº (65) 99641-6260 está vinculada ao contrato nº 1114293112, habilitado em 07/07/2024, no plano Vivo Controle, e que a contratação foi realizada pelo próprio autor, mediante fornecimento de seus dados pessoais e validação regular das informações exigidas pelos protocolos internos da empresa e pelas normas da Anatel.

Aduz, ainda, que ambas as linhas telefônicas permanecem ativas e que o plano e a linha ora questionados foram contratados no mesmo contexto da aquisição de um novo aparelho celular. Acrescenta que houve utilização da linha anteriormente ao suposto furto narrado no boletim de ocorrência.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Da análise do conjunto probatório, constata-se que a ré
não
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade apenas se afasta caso reste comprovado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC),
o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque o demandante comprovou, por meio do Boletim de Ocorrência nº 2025.235630, o furto de seus documentos pessoais em 24/07/2025, bem como demonstrou a realização de reiteradas reclamações administrativas relacionadas à linha telefônica nº (65) 99641-6260 e a ineficácia das tentativas de solução extrajudicial, circunstâncias que evidenciam a persistência da falha na prestação do serviço (IDs 360324897 e 360324896).

Por outro lado, a recorrente não apresentou qualquer documento idôneo capaz de comprovar que a contratação da linha telefônica foi efetivamente realizada pelo recorrido. Embora o contrato juntado aos autos indique que o aceite teria ocorrido por meio de gravação de voz, o respectivo áudio não foi apresentado (ID 360325375), inexistindo, assim, elemento apto a demonstrar a manifestação válida de vontade do consumidor.

Observa-se, ainda, que o instrumento contratual não contém assinatura nem qualquer outro mecanismo seguro de validação, ausentes, portanto, requisitos mínimos indispensáveis à formalização regular do contrato de telefonia.

Cumpre destacar, ademais, que a suposta contratação ocorreu em 30/07/2025, ou seja, poucos dias após o furto dos documentos pessoais do recorrido, ocorrido em 24/07/2025, circunstância que reforça a verossimilhança da alegação de fraude narrada na inicial.

Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço pela recorrente, que deixou de adotar as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação, permitindo que terceiros utilizassem indevidamente os dados pessoais do recorrido para habilitação da linha telefônica.

Desse modo, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao passo que a parte ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TELEFONIA - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA AUTORA SEM AVERIGUAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de fraude na contratação de linha telefônica por terceiro em nome do consumidor atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais”.

(TJMT – N.U 1034320-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024). (grifei)

Nesse mesmo sentido;

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA AUTORA
.
FRAUDE DEMONSTRADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4.
Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.

5.
Comprovada a fraude perpetrada, é certo que o fato de a parte autora ter sido intimada e comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito dos crimes cometidos por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece majoração, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
(...)”.

(TJMT – N.U 1005649-37.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023). (grifei)

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão que declarou a inexistência de relação jurídica referente à linha telefônica nº (65) 99641-6260, reconheceu a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes e impôs à empresa de telefonia a obrigação de proceder ao cancelamento definitivo da referida linha, bem como de se abster de realizar cobranças a ela vinculadas.

Quanto aos danos morais, restou caracterizada sua ocorrência, tendo em vista que o recorrido foi submetido a transtornos e aborrecimentos em decorrência do serviço deficiente prestado pela parte recorrente,
tendo a
parte autora tentado solucionar administrativamente a questão junto à demandada, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO
, A
COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NÃO DISPONIBILIZADOS DA FORMA CONTRATADA.

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESSARCIR A QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO NÃO UTILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a empresa de telefonia não disponibiliza os serviços na forma contratada e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por causar transtornos e angústias.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser ressarcida a quantia paga pelos serviços não disponibilizados.
(TJMT – N.U 1013109-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024). (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por fim, verifica-se a correção dos índices e do termo inicial dos consectários legais fixados na sentença.

Isso porque, conforme disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser fixados com base na taxa Selic.

Nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, ao passo que os juros moratórios fluem desde a data da citação, conforme prevê o art. 405 do Código Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026